Tribunal: TJES
Processo: 5001526-25.2024.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001526-25.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: VERONICA BRANDT DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO SMS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora pugna pela reparação de danos morais e materiais, sob a alegação de que recebeu contato do requerido por diversos meios, ofertando o aumento do limite de seu cartão. Narra que em determinado momento, foi feita uma transferência de sua conta para terceiro desconhecido.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o réu no pagamento de R$2.300,00 a título de indenização por danos materiais. Em recurso inominado, o requerido pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a parte autora postula que seja mantida incólume a sentença proferida.

3. Entendo que a sentença merece reformas. O caso em tela cuida de golpe em que o correntista é induzido por terceiro de má-fé a acessar link para obter algum tipo de vantagem. No caso em tela, a promessa era a de aumento do limite do cartão de crédito. Todavia, o link em questão direcionava para transferência bancária para conta de terceiros, com o campo de “detalhes” preenchido com a informação de “ENVIAR LIMITE R$5.580” (id. 11840780 - Pág. 8). Após a inserção de senha, pelo cliente, a transação é completada e o valor da transação é repassado pela vítima aos estelionatários, acreditando estar confirmando o referido aumento de limite.

4. Nesse sentido, com razão o recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida in casu. Efetivamente, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e do próprio consumidor) e inibir a responsabilização do recorrente. Isso porque não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados. A transferência discutida nos autos, cuja formalização é negada pela recorrida, fora realizada de forma digital a partir do terminal da própria autora, com o fornecimento de senha, não tendo havido prova de qualquer falha por parte do requerido.

5. Em verdade, foi a recorrida quem deixou de observar os cuidados necessários para aferir a idoneidade das mensagens recebidas por e-mail e WhatsApp. Embora se atribua à requerida tais mensagens, sequer há reprodução das mesmas no presente processo, a fim de se permitir a análise de eventuais indícios de que não se tratava de canal oficial de comunicação da instituição requerida.

6. Assim, só se pode supor que a requerente efetivamente confiou na falsa promessa de terceiros e, para ter seu limite aumentado, realizou transferência de seu próprio terminal telefônico fornecendo sua senha pessoal. Não houve participação do recorrente no intento criminoso, pois este acreditava estar atendendo a solicitação legítima da própria correntista, ao realizar a transferência.

7. Desse modo, é visível que a recorrente contribuiu para a ocorrência do infortúnio, o que afasta a responsabilidade da parte recorrida pelo evento danoso, pela culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC. Por isso, compreendo que, diante da culpa exclusiva da vítima no caso em tela, não há que se falar em responsabilização do Recorrente, merecendo, por isso, reforma a sentença.

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)